Tribunal: TCU
Processo: 040.255/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 440/2022-TCU-Plenário Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em decorrência da ausência de prestação de contas dos recursos captados com apoio no Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac para aplicação no Projeto 12-3134. Considerando que, por meio do Acórdão 4804/2021-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal julgou irregulares as contas da Associação Cultural Canarinhos da Amazônia e da Sra. Miriam Nascimento Blos, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos, bem como ao pagamento de multas individuais; Considerando que a responsável, Sra. Miriam Nascimento Blos, faleceu em 26/7/2021, conforme certidão de óbito acostada à peça 100, e que não houve êxito em notificá-la ainda em vida do julgamento das contas (peças 79 e 90); Considerando que, nos termos da jurisprudência do TCU, ocorrendo o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, a multa não pode ser transmitida aos seus sucessores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistente a multa aplicada, por força do subitem 9.2 do Acórdão 4804/2021-TCU-Primeira Câmara , à Sra. Miriam Nascimento Blos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.255/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural Canarinhos da Amazonia (01.892.955/0001-63); Miriam Nascimento Blos (XXX.502.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.